Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO E FIXAÇÃO DA TESE COM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Embargos de Declaração rejeitados.